Tribunal: TJES
Processo: 5006801-97.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006801-97.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LINDOMAR MACHADO DOS SANTOS
RECORRIDO: LUCIO FRANK VAGO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5006801-97.2023.8.08.0014

RECORRENTE: LINDOMAR MACHADO DOS SANTOS

RECORRIDO:
LUCIO FRANK VAGO

JUIZ SENTENCIANTE:
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM CRUZAMENTO. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL QUE CONSTITUI A CAUSA PRINCIPAL E PREPONDERANTE DO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU RECONHECIDA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS E COMPROVADOS. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPROVAÇÃO DE QUE O VALOR RECEBIDO ANTES DO SINISTRO ERA SUPERIOR. DIREITO À PERCEPÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE O SALÁRIO PERCEBIDO E O VALOR DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INCIDENTE NO PERÍODO DO AFASTAMENTO. CÁLCULO DO VALOR DEVIDO DE ACORDO COM O PERÍODO DA INCAPACIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. REDUÇÃO DO VALOR ALCANÇADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA. AFASTADOS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
ajuizada por
LÚCIO FRANK VAGO
em face de
LINDOMAR MACHADO DOS SANTOS
, na qual a parte autora narra, brevemente, que, em 02/06/2019, transitava com a motocicleta HONDA POP 100 placa ODN6504 quando o veículo VW GOL CLI placa MPC 4746 conduzido pelo requerido saiu da entrada do bairro Vicente Soella, sentido São Silvano, em Colatina/ES, não obedecendo à sinalização de trânsito, invadindo abruptamente a pista preferencial em que se encontrava e o atingindo. Assevera, ainda, que o requerido evadiu-se do local, sem prestar socorro. Por essa razão, requer a condenação da parte contrária ao pagamento de danos materiais e morais, decorrentes do acidente noticiado.

Em contestação (ID 9195301), o requerido impugna, preliminarmente, o valor da causa. No mérito, destacou a) culpa exclusiva da vítima; b) subsidiariamente, culpa concorrente; c) ausência do dever de indenizar.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 9195322) dispôs que:

Ante o exposto, com amparo no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial e condeno o requerido a pagar à parte autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente a contar deste arbitramento e acrescidos de juros moratórios desde a data do evento danoso.

Ainda, condeno o réu a pagar à parte autora a quantia de R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais), a título de danos materiais, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora a partir do evento danoso.

Outrossim, condeno, o requerido a pagar à parte autora a quantia de R$ 16.492,00 (dezesseis mil, quatrocentos e noventa e dois reais), a título de lucros cessantes comprovados, cuja correção monetária deverá retroagir à data de ajuizamento da demanda e com juros da data da citação.

Julgo improcedente o pedido de dano estético.

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso Inominado ao ID 9195325, sustentando que a sentença merece reforma, porquanto apesar de registrado pelo sentenciante que o requerido/recorrente não respeitou as normas de trânsito, invadindo a via de forma abrupta, esta não é a realidade dos acontecimentos. Aduziu que a prova documental acostada mostra-se inviável para comprovação dos lucros cessantes. Asseverou que sem a devida comprovação dos valores, não é possível quantificar os supostos prejuízos alegados pelo autor, sendo que a sentença foi proferida com base no acaso, prejudicando, inclusive, o direito de defesa do requerido. Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões apresentadas ao ID 9195328, ocasião em que o autor pugnou pela manutenção da sentença.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação, sendo, inclusive, assistido por Núcleo de Prática Jurídica.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

Conforme narrado, o autor ajuizou a presente demanda visando o recebimento de indenização pelos danos materiais e morais sofridos em razão de acidente de trânsito.

Não obstante o recorrente alegar a ausência de culpa e, subsidiariamente, culpa concorrente do autor no acidente ocorrido, os elementos constantes nos autos indicam que o sinistro ocorreu exclusivamente em virtude de sua atitude desidiosa.

Sobre o tema, dispõem os arts. 34 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro que:

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

Os dispositivos legais em comento deixam clara a preferência de passagem do veículo que segue pela via preferencial, bem como a responsabilidade do condutor que pretende cruzar tal via de se cercar de todos os cuidados necessários à efetivá-la de forma segura.

Diante disso, em caso de colisão ocorrida em cruzamento, presume-se a culpa do condutor que cruzou a via preferencial,
in casu,
o veículo VW GOL CLI placa MPC 4746, conduzido pelo recorrente, uma vez que a ele incumbia respeitar a preferência de passagem dos veículos que trafegavam por tal via, bem como se cercar das cautelas necessárias a não interromper a trajetória destes.

Portanto, resta evidente a culpa exclusiva do requerido ao violar o art. 44 do CTB e cruzar de forma imprudente via preferencial, sobrepondo-se o ilícito a qualquer eventual infração secundária que se pudesse atribuir ao motorista que trafegava na preferencial.

Ademais, apesar do esforço argumentativo do requerido/recorrente, a presunção de culpa que recai sobre ele ficou suficientemente caracterizada pelos elementos constantes nos autos, inexistindo qualquer prova da direção perigosa do requerente/recorrido.

Chamo atenção para os seguintes trechos da sentença (ID 9195322):

Quanto à dinâmica do acidente, as provas documentais anexadas aos autos e as provas orais produzidas em audiência confirmam os fatos narrados na inicial, de que o condutor do veículo VW GOL CLI placa MPC 4746 teria partido de uma via transversal à direita, efetuando uma manobra na via principal, em sentido da contramão. Dessa forma, comprovou-se nos autos que a vítima conduzia sua motocicleta pela principal quando teve a trajetória interceptada porque o condutor do veículo não respeitou a sua preferência. De tal arte, o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva do motorista do veículo VW GOL, isto é, o requerido, porquanto realizou manobra imprudente sem atentar para o fluxo de trânsito, interceptando indevidamente a trajetória do motociclista, com infringência ao disposto no artigo 44, do Código de Trânsito Brasileiro (...)

Tal diploma é a diretriz máxima do trânsito brasileiro e deve ser seguido por todos os condutores.

Nesse passo, comprovando-se que se trata de cruzamento, bem como pela posição dos veículos, conforme documentos encartados aos autos, é forçoso o reconhecimento do ilícito cometido, envolvendo conduta negligente, na medida em que, desobedecendo a cautela na realização do cruzamento de vias, realizou a trajetória sem que houvesse tempo suficiente para concluí-la, dando causa ao acidente.

(...)

Restou demonstrado nos autos que o acidente ocorreu, que a negligência foi do condutor do veículo VW GOL, o requerido. Assim, verifico que o dever de indenizar recai àquele que é o proprietário do veículo na data dos fatos e quem dirigia o veículo no momento do acidente.

Induvidoso, portanto, que a imperícia do condutor do VW GOL foi a causa eficiente da eclosão dos danos experimentados pela parte autora, emergindo dessa conduta culposa a responsabilidade do requerido, na qualidade de condutor e causador do dano.

Sendo assim, por qualquer ângulo que examine a demanda, não vejo como afastar a responsabilidade do requerido/recorrente pelo acidente.

No tangente ao valor fixado a títulos de
danos materiais
pelo juízo
a quo,
verifica-se que o recorrido acostou aos autos os orçamentos referentes às despesas suportadas pela reparação dos danos causados ao veículo, bem como com compras de medicamentos (ID 9195133), cujos orçamentos não foram impugnados especificamente pelo requerido/recorrente, portanto não há falar em alteração do valor.

No que se refere aos
lucros cessantes
, deve-se aferir se houve perda financeira em razão do evento danoso.

No caso, verifico que o acidente acarretou várias sequelas, tendo interferido no exercício profissional da parte postulante, que ficou sem trabalhar por longo período (IDs 9195133 e 9195284).

No que se refere ao tempo do afastamento do trabalho, verifico que o autor narra que ficou sem trabalhar da data do acidente, em 02/06/2019, até 01/02/2022.

Ocorre que, da análise das provas carreadas para os autos, vejo que não restou comprovado todo esse tempo.

De fato, observo que seu último dia de trabalho foi 01/06/2019, iniciando-se o afastamento em 02/06/2019 - ID 9195133, pág. 42.

Porém, de acordo com a documentação juntada, a última data em que foi noticiada a continuidade do afastamento foi dia 14/04/2021, conforme documento de ID 9195133, pág. 42. Não localizei nenhum documento com data posterior.

Assim, considero como período de afastamento do trabalho 02/06/2019 a 14/04/2021.

Vale lembrar que nos 15 primeiros dias após o acidente, a empresa é obrigada a pagar o salário de seu empregado e, no caso, a partir de 16/06/2019, o autor passou a receber auxílio acidente previdenciário, no valor de R$ 998,00, quantia correspondente a 01 salário mínimo no ano de 2019.

Como se sabe, o pagamento de benefício previdenciário ao acidentado não exclui o direito à indenização por lucros cessantes. Contudo, a reparação depende de comprovação do que se deixou de auferir e deverá representar a diferença entre o valor que efetivamente deixou-se de ganhar e o valor do benefício percebido durante o período da incapacidade. À propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA PARTE RÉ CONFIGURADA - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS -REPARAÇÃO DEVIDA
- LUCROS CESSANTES - POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PERDA PECUINIÁRIA - NÃO COMPROVAÇÃO - DIREITO AOS LUCROS CESSANTES NÃO RECONHECIDO
- DANOS MORAIS CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO - FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL - ABATIMENTO DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE PROVAS DO RECEBIMENTO.
Embora o pagamento de benefício previdenciário ao acidentado não exclua o seu direito à indenização por lucros cessantes, esta reparação depende de cabal comprovação e deverá representar a diferença entre o valor que ele comprovadamente auferia e o valor do benefício percebido durante o período da incapacidade, sob pena de dar ensejo ao seu enriquecimento ilícito. Todavia, não sendo comprovado o rendimento que possivelmente auferia a parte antes de ser vitimada pelo acidente, não há como reconhecer o seu direito à indenização por lucros cessantes.
(...) (TJMG - Apelação Cível 1.0479.13.012838-8/001, Relator (a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/10/2017, publicação da sumula em 19/10/2017) (destaquei).

AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - ACIDENTE EM PARQUE AQUÁTICO - ATUAÇÃO CONCORRENTE DAS PARTES - CARACTERIZAÇÃO - EFEITOS (...) A privação do exercício, pela vítima, de atividade profissional no período de afastamento motivado pelas lesões decorrente de acidente, autoriza recomposição a título de
lucros cessantes, que devem corresponder à diferença entre o salário percebido e o valor do benefício previdenciário incidente no período do afastamento.
(TJMG - Apelação Cível 1.0145.14.032620-1/001, Relator (a): Des.(a) Saldanha da Fonseca , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/03/2017, publicação da sumula em 05/04/2017) (destaquei).

Com efeito, adotando a linha de entendimento dos julgados transcritos, é importante perquirir qual a remuneração que o autor auferia, ao tempo do acidente.

Nesse particular, foi juntado o documento de ID 9195133, fl. 46 (contracheque do mês de maio/2019, mês que antecede a data do acidente), que informa que o salário do autor era de R$ 1.295,54.

Com efeito, durante o período da incapacidade para o trabalho, o autor deixou de ganhar: R$ 1.295,54 - R$ 998,00 =
R$ 297,54.

Tal valor deve ser multiplicado pelo total de meses em que a incapacidade foi comprovada, qual seja, 22 meses (de 16/06/2019 a 14/04/2021, data que considera o início da concessão do auxílio acidente, já que os 15 primeiros dias a contar do acidente foram pagos pelo empregador).

Assim: R$ 297,54 x 22 = 6.545,88.

Em relação ao título de ticket de alimentação, em que pese a alegação de que seu valor seria de R$235,00 (duzentos e trinta e cinco reais) mensais, não foi juntada prova nesse sentido.

Pontuo que o documento de ID 9195133 - pág. 33 não pode servir de suporte probatório para tal indenização, eis que limita-se em uma anotação manuscrita.

Por sua vez, os extratos de recarga de ID 9195133 - págs. 34/39, não trazem informação daquele montante alegado.

Vejo que o extrato com vencimento em junho/2019, informa-se uma recarga no valor de R$ 53,33; em julho/2019, recarga no valor de R$ 133,00; em agosto/2019 recarga no valor de R$ 61,33. A partir do extrato com vencimento em setembro/2019, não foram mais feitas recargas, data em que tenho por cessado o recebimento do ticket alimentação.

Assim, ao que parece, o valor do ticket alimentação é variável, de forma que, para se alcançar valor mais próximo do que seria devido, tomarei a média dos três meses acima referidos, o que totaliza em um valor médio de
R$ 82,55.

Nesse cenário, considerando que o autor ficou sem receber ticket alimentação a partir de setembro/2019 até abril de 2021 (data acima considerada como fim da incapacidade, tenho que merece receber:
R$ 82,55 x 20 = R$ 1.651,00

Sendo esse o contexto, chego à conclusão de que o valor devido, a título de lucros cessantes é de R$ 6.545,88 + R$ 1.651,00 = R$ 8.196,88

Com efeito, nesse ponto, a sentença merece reforma, para reduzir o valor dos lucros cessantes.

Por fim, no que se refere ao
dano moral
, para sua caracterização exige-se a efetiva ofensa a algum dos direitos da personalidade, tais como o nome, à honra, imagem, a integridade física e psicológica.

E que de acordo com o já explanado, os documentos colacionados aos autos demonstram que, em razão do acidente, o autor/recorrido sofreu lesões físicas que, inclusive, ensejaram em seu afastamento no trabalho, o que, por certo, extrapola meros aborrecimentos, causando-lhe sofrimento e abalo psicológico hábil a caracterizar dano moral.

Ademais, importante ressaltar que, conforme confessado nas razões recursais, o requerido/recorrente evadiu-se do local após o sinistro, sem prestar qualquer tipo de socorro (ID 9195325 - pág. 05), o que, no meu entendimento, reforça a configuração dos danos morais.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da ao pagamento de lucros cessantes para a quantia de R$ 8.196,88 (oito mil, cento e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos), conforme fundamentação supra. Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)